Tribunal: TJSP
Processo: 0015055-64.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial contra decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade pelo cumprimento – Reeducando que não cumpriu as condições aplicadas para o regime aberto – Pena que não foi cumprida – Configuração de falta grave – Precedente do C. STJ – Recurso provido, com determinação.